Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-37.2015.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 970 E 971. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede Recurso Especial afetado por tema repetitivo, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
II. Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, as quais estabelecem: Tema 970 “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”; Tema 971 “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
III. Diante do exposto, há necessidade de se retificar somente o item 8 do julgado desta E. Turma Recursal, que passam a constar com a seguinte redação: 8. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) concluiu ser plenamente possível a inversão da multa compensatória, quando não existir no contrato celebrado entre as partes cláusula penal de natureza moratória em caso de inadimplemento do contrato por parte do promitente vendedor, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais.
IV. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido para retificar a fundamentação do acórdão, mantidos os demais pontos.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.